Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Inexiste nulidade no indeferimento fundamentado do requerimento de perícia, especialmente existindo outros elementos probatórios nos autos que permitem a identificação do local do crime. Manifestando-se a Defesa, durante a instrução processual, pela ausência de prejuízo na oitiva da informante, encontra-se preclusa a matéria e sua insurgência quanto ao tema viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionada ao crime de importunação sexual. Em crimes praticados contra a liberdade sexual, costumeiramente cometidos às escuras, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Tendo o réu percorrido todo o iter criminis, incabível o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.